Tribunal: TJES
Processo: 0001920-43.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001920-43.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DA SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001920-43.2019.8.08.0002

APELANTE: VAGNER DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÉRITO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que condenou o apelante pela prática do crime previsto no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal à pena definitiva de 02 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial aberto. O recorrente arremessou tamborete de madeira contra o braço de policial militar de folga em evento social, resultando em ruptura de fibras musculares e deformidade funcional permanente. A defesa pleiteia a absolvição mediante reconhecimento de legítima defesa de terceiro ou legítima defesa putativa, além da desclassificação da conduta por ausência de dolo quanto ao resultado gravíssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agente agiu amparado por legítima defesa de terceiro ou legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se a conduta admite desclassificação por ausência de dolo quanto ao resultado gravíssimo; (iii) verificar a proporcionalidade da pena e a viabilidade de substituição por restritiva de direitos; (iv) fixar honorários advocatícios à defensora dativa e apreciar o pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório, composto por laudo pericial e depoimentos testemunhais harmônicos, comprova a materialidade e a autoria do crime.

A agressão desferida contra a vítima pelas costas afasta a atualidade ou iminência de perigo, o que impede o reconhecimento da legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal.

O emprego de objeto contundente com elevado potencial lesivo contra o ofendido caracteriza desproporção no meio utilizado para repelir suposta ameaça.

A ausência de elementos que comprovem a existência de arma de fogo com o ofendido inviabiliza a tese de legítima defesa putativa.

O arremesso deliberado de tamborete de madeira contra o corpo de outrem configura dolo eventual, pois o agente assume o risco de produzir lesão gravíssima.

O inciso I do art. 44 do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência à pessoa.

A fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo da execução penal detém a competência para analisar a condição financeira do condenado para fins de concessão de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reação desproporcional e contra pessoa de costas obsta o reconhecimento da legítima defesa.

O uso de instrumento apto a gerar deformidade permanente em contexto de altercação atrai a tipicidade da lesão corporal gravíssima por dolo eventual.

Crimes cometidos com violência à pessoa impedem a concessão de penas restritivas de direitos.

Compete ao juízo da execução apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal; art. 25 do Código Penal; inciso I do art. 44 do Código Penal; art. 33 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001920-43.2019.8.08.0002

APELANTE: VAGNER DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
VAGNER DA SILVA MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal
,
à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
aberto.

Segundo a denúncia, no dia 14 de outubro de 2017, na zona rural de Alegre/ES, o apelante desferiu um golpe com um tamborete de madeira contra a vítima
Cilney da Silva Garcia
, causando-lhe lesões que resultaram em debilidade permanente da função do braço esquerdo, além de deformidade permanente, conforme atestado por laudo pericial.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de legítima defesa de terceiro, ou, subsidiariamente, legítima defesa putativa, além da ausência de dolo quanto ao resultado gravíssimo. Requer, ainda, a desclassificação da conduta para lesão leve ou grave, com redução da pena e substituição por restritivas de direitos. Ao final, pleiteia gratuidade da justiça e fixação de honorários em favor da defensora dativa.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
encontram-se devidamente comprovadas. O laudo de exame de lesões corporais, corroborado por exame complementar, é categórico ao apontar que a vítima sofreu ruptura crônica das fibras musculares do bíceps braquial esquerdo, com sequela funcional permanente. Trata-se de prova técnica idônea e suficiente para caracterizar a qualificadora prevista no tipo penal.

A autoria, por sua vez, é segura e harmônica. A versão da vítima é coerente e encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas presenciais, que afirmaram, de forma convergente, que o réu arremessou o tamborete contra o braço da vítima. Não há elementos que infirmem essa reconstrução fática.

No tocante à
alegada legítima defesa de terceiro
, a tese não se sustenta. Nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige-se a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. No caso, a prova oral é firme ao indicar que o golpe foi desferido quando a vítima se encontrava de costas, o que afasta a atualidade ou iminência de perigo.

Além disso, o meio empregado mostrou-se claramente desproporcional. O uso de objeto contundente, com potencial lesivo elevado, resultou em sequela permanente, o que não se coaduna com a ideia de reação moderada. A desproporção entre a suposta agressão inicial — que sequer restou comprovada de forma consistente — e a resposta do réu afasta, por completo, a incidência da excludente.

Pelas mesmas razões, não prospera a
alegação de legítima defesa putativa
. O erro quanto à situação fática deve ser escusável, ou seja, justificável diante das circunstâncias concretas. No entanto, não há nos autos qualquer elemento independente que indique que o apelante tenha sido induzido a erro plausível. A suposta existência de arma em poder da vítima não foi comprovada, constituindo versão isolada da defesa.

O conjunto probatório revela, na verdade, uma conduta voluntária e consciente, praticada em contexto de altercação, na qual o agente assumiu o risco de produzir resultado mais grave.

Nesse ponto, é importante destacar que o delito de lesão corporal qualificada pelo resultado admite a forma de
dolo eventual
. Ao arremessar um tamborete de madeira contra o corpo da vítima, o agente, no mínimo, assumiu o risco de produzir lesões de maior gravidade. O resultado efetivamente verificado — deformidade permanente — insere-se no âmbito de previsibilidade da conduta, sendo, portanto, juridicamente imputável.

Dessa forma, correta a subsunção ao artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, não havendo espaço para
desclassificação.

No que se refere à
dosimetria
, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, apesar da valoração negativa das consequências do crime, o que, inclusive, favorece o réu. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena. A reprimenda final mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

O regime inicial aberto foi fixado em consonância com o artigo 33 do Código Penal. Por outro lado, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, tendo em vista tratar-se de crime cometido com violência à pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

No tocante aos
honorários da defensora dativa
, adoto o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação deve observar, como parâmetro, a tabela da OAB, temperada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, trata-se de demanda sem maior complexidade, tendo havido a interposição de um único recurso, sem peculiaridades que indiquem esforço extraordinário. Assim, reputo adequado fixar os honorários em
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, valor compatível com a natureza do trabalho desenvolvido.

Por fim, quanto ao
pedido de gratuidade da justiça
, a aferição da hipossuficiência deve ser realizada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exigibilidade das custas pode ser suspensa caso comprovada a incapacidade financeira do condenado naquele momento.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)